Tribunal: TJSP
Processo: 0002204-13.2016.8.26.0210
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de contradição. Pretensão de afastamento da reincidência. Inviabilidade. Decisão regular, suficientemente clara e devidamente fundamentada. Desnecessidade de explicações a serem tecidas para fins declaratórios. Embargos rejeitados.